Tribunal: TJBA
Processo: 0567531-04.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567531-04.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAI BELLA CONFECCOES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
CAMILA GOMES LADEIA, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA

APELADO: PREDILECT'S MODAS LTDA

Advogado(s)
:
MARIA ADRIANA DE SOUZA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
EMBARGOS MONITÓRIOS
REJEITADOS.
CHEQUE. ART. 700 DO CPC. RÉU QUE NÃO DEMONSTROU FATO EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. JUROS MORATÓRIOS. TERMOS DE INCIDÊNCIA. APRESENTAÇÃO DA CÁRTULA. TEMA N.° 942 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta
em
face da sentença que julgou
im
procedentes os pedidos formulados em Ação
Monitória.

2. Q
uanto à prescrição, o único cheque que não se pode contabilizar no valor total do débito a ser cobrado é o emitido no dia 12/11/2013, no valor de R$ 1.342,97, isso porque a cobrança de valores feita mediante ação monitória de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos a contar da data do ajuizamento da ação no sistema PJE, nos termos do art. 206, § 5.º, do Código Civil. Como a autuação ocorreu no dia 13/11/2018, entendo por incidente a prescrição tão somente em relação a este título.

3. O termo
a quo
de incidência de juros moratórios em relação a cheque já foi objeto de enfrentamento pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, quando do julgamento do REsp1556834/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/06/2016, Tema n.º 942: “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0567531-04.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante MAI BELLA CONFECCOES LTDA - EPP e como apelada PREDILECT'S MODAS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento à apelação
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13